Tribunal: TCU
Processo: 037.959/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7513/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares e dar-lhes quitação plena, sem prejuízo da ciência abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.959/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Ana Carolina Pinto Caram Guimaraes (XXX.838.406-XX); Ana Lucia Kenickel Vasconcelos (XXX.518.128-XX); Ana Paula Teixeira Pereira (XXX.815.997-XX); Andre Zaca Furquim (XXX.246.518-XX); Arthur Luis Mendonca Rollo (XXX.783.058-XX); Carolina Chaves de Azevedo (XXX.653.557-XX); Christiane Maranhão de Oliveira (XXX.287.571-XX); Claudenir Brito Pereira (XXX.782.718-XX); David de Lima Freitas (XXX.545.786-XX); Debora de Souza Januário (XXX.315.791-XX); Elaine Cristina Guedes Martins Della Nina (XXX.342.801-XX); Eliza Pimentel da Costa Simões (XXX.936.402-XX); Fernanda Rodrigues Targino (XXX.476.741-XX); Gilson Liborio de Oliveira Mendes (XXX.289.987-XX); Gustavo Camilo Baptista (XXX.869.888-XX); Humberto de Azevedo Viana Filho (XXX.315.454-XX); Joao Luiz Pinto Coelho Martins de Oliveira (XXX.281.276-XX); Luiz Pontel de Souza (XXX.028.589-XX); Natalia Costa (XXX.278.456-XX); Paulo Henrique Kuhn (XXX.978.100-XX); Rogerio Augusto Viana Galloro (XXX.735.048-XX); Rogério Xavier Rocha (XXX.888.811-XX); Silvana Helena Vieira Borges (XXX.850.331-XX) e Torquato Lorena Jardim (XXX.029.101-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Justiça 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Ministério da Justiça, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, sobre a baixa confiabilidade dos resultados informados no exercício, identificada nas cadeias de valor 1 a 3, o que confronta o disposto na Decisão Normativa TCU 172/2018, anexo II, item 3, alínea "c", para que adote providências e evite novas ocorrências; e 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, ao Ministério da Justiça, e comunicá-lo de que o inteiro teor desta deliberação pode ser acessado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.